Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721052-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA RAMOS, SIMONE DE LUCENA LIRA, JAIR TEIXEIRA DOS REIS, ALESSANDRA BUARQUE DE ARAUJO SILVA, ALBA CRISTINA NOGUEIRA LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMA RAMOS e outros contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de nulidade de processo eleitoral ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando determinar à requerida “que se abstenha de empossar os supostos eleitos (integrantes das Chapas 3) nos Conselhos de Administração e Fiscal, até que provimento definitivo seja proferido", bem como “sejam mantidos os postos dos representantes dos beneficiários eleitos em 2021, de modo a permitir o pleno funcionamento dos Conselhos até que ulterior decisão seja proferida”. Em suas razões recursais (ID 51695318), a parte agravante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que “seja suspensa ou revogada a posse das chapas eleitas”. Intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, “cópia das últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas aos respectivos CPF” (ID 59488142), os recorrentes apresentaram contracheques, demonstrativos de despesas ordinárias e extratos de contas bancárias (IDs 60245860 a 60245864), sem trazer a declaração de imposto de renda e os extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas aos respectivos CPFs de cada um dos 5 (cinco) postulantes. É a síntese do necessário. DECIDO. Embora oportunizado aos recorrentes fazerem prova da miserabilidade alegada (ID 59488142), não foi carreada aos autos a documentação reclamada como necessária à comprovação da condição de hipossuficiência financeira imprescindível para a concessão do benefício vindicado, em especial, “cópia das últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas aos respectivos CPF”. Ou seja, não trouxeram aos autos a declaração de imposto de renda e os extratos bancários do último mês das contas vinculadas aos respectivos CPF, desatendendo o comando judicial. Ao contrário, os documentos colacionados ao feito revelam suficiente condição financeira dos postulantes, pois acima do parâmetro do art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (renda familiar de até 5 salários-mínimos), inclusive, alguns dos autores aferindo remuneração líquida muito superior à renda média brasileira. Os documentos colacionados ao instrumento não evidenciam comprometimento financeiro que inviabilize aos autores agravantes arcarem com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Nesse contexto, impõe reconhecer, não lograram êxito em atender a contento o comando judicial e comprovarem a hipossuficiência financeira alegada. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça aos agravantes. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Sem prejuízo, e no mesmo prazo, informe a esta Relatoria, justificadamente, se ainda persiste o interesse recursal, diante da aparente perda superveniente do objeto, tendo em vista a consumação da posse da chapa eleita (ID 198419930 do processo referência). Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator